Tribunal: TJMT
Processo: 1004844-27.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004844-27.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIA FELIX DA SILVA - CPF: 009.154.231-62 (RECORRENTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004844-27.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrida(s):

Lilia Felix da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. OPERAÇÃO DE SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO. VALOR NÃO LIBERADO, MAS DEBITADO DA CONTA CORRENTE DA CLIENTE. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO TERMINAL ELETRÔNICO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DETRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que a tentativa de saque foi realizado no caixa eletrônico do Recorrente e, em se tratando de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar rejeitada.

2. A Autora apresenta elementos suficientes para constituir o direito pleiteado, inclusive conversa pelo aplicativo de mensagens “whastapp”, em que reclama quanto ao saque não efetivado, razão pela qual rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Além de que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
(SUMULA 479 STJ)
.

5. Restando incontroverso que em 30/07/2020, a Autora realizou quatro tentativas infrutíferas de saque da importância de R$ 750,00 e em consulta ao aplicativo da instituição financeira no celular foi confirmada a efetivação do saque, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e contratempos sofridos.

6. Cabe ainda asseverar que, a meu ver, cabia ao banco demonstrar que o valor solicitado foi retirado do terminal eletrônico pela Autora, uma vez que possui meios para tal, como por exemplo as imagens produzidas pelas câmeras de seguranças instaladas no interior da agência bancária, em especial onde ficam os caixas eletrônicos.

7. Na fundamentação da sentença recorrida constou que: “
Considerando a inversão do ônus da prova, competia às requeridas a prova acerca da regularidade do serviço.

Essa prova, ademais, era de fácil produção, já que bastaria a juntada aos autos das imagens do circuito de segurança do local onde as tentativas de saque ocorreram, para demonstrar a efetiva retirada dos valores.

Os documentos anexados à inicial demonstram que efetivamente os saques ocorreram, sendo verossímil a afirmação de que o respectivo papel-moeda não foi disponibilizado pelo terminal de atendimento.

Isso pode ter ocorrido pelas mais variadas circunstâncias, sendo notório que é comum a inserção, por golpistas, de apetrechos para impedir a realização de saques, gerando prejuízos aos clientes, fato sobre o qual a instituição financeira tem plena responsabilidade, diante da falha no dever de vigilância.

Ademais, é impensável que a parte autora esteja agindo de má-fé ao pleitear a módica quantia de R$ 750,00. Ora, estivesse a autora de má-fé, certamente poderia buscar o ressarcimento de valores bem mais vultosos. Sua boa-fé, portanto, deve ser prestigiada, à míngua de elementos mínimos que façam inferir pela ocorrência de má-fé.

As requeridas devem, portanto, ser responsabilizadas pelo desfalque patrimonial suportado pela autora.

Da mesma forma, cabível o ressarcimento pelos danos morais suportados pela requerente.

Isso decorre do fato de que a autora demonstra, mediante inúmeros protocolos de atendimento, que tentou resolver extrajudicialmente o conflito, não tendo sido atendida pelas requeridas.
”.

8. Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para: a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em favor da requerente, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros simples de 1% ao mês desde a data da citação; b) CONDENAR as requeridas no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor do requerente, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC deste a data da prolação desta sentença e acrescido de juros simples de 1% ao mês, desde a data da citação.
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução de mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022